Tribunal: TJPA
Processo: 0800901-25.2020.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800901-25.2020.8.14.0015

APELANTE: ANDREZA MADEIRA DIAS

APELADO: MUNICIPIO DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N°: 0800901-25.2020.8.14.0015

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: ANDREZA MADEIRA DIAS

APELADO: MUNICÍPIO DE CASTANHAL

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REQUERIMENTO DE JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO. REJEITADO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. MUNICÍPIO DE CASTANHAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE INSALUBRE. AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedente o pedido da inicial, referente ao pagamento do adicional de insalubridade da servidora, que exerce a função de servente, no Município de Castanhal.

Em suas razões, a apelante requer a juntada de novos documentos, constantes no bojo do próprio recurso. Somente de maneira excepcional fica autorizada a sua juntada em momento posterior, “quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos” (art. 435, do CPC). Assim, é medida excepcional de juntada de nova documentação em sede recursal, nos termos do §1º do art. 223 e do art. 1014, do CPC, só admitida quando demonstrada a justa causa ou a força maior.

No caso em análise, não assiste razão à apelante em pleitear a juntada do Laudo de id n° 15269351, elaborado pelo engenheiro contratado pelo Sindicato de sua categoria, tendo em vista que não foi demonstrado qualquer motivo de justa causa ou a força maior que a impediu de juntar o documento anteriormente, bem como pelo fato de que a data da elaboração do Laudo consta como outubro de 2020, mesmo mês em que o Município de Castanhal apresentou contestação dos autos.

Conforme se verifica na sentença, o indeferimento do pleito se deu em razão da não comprovação específica do desempenho da função em ambiente insalubre, e devido a inexistência de legislação local regendo o pagamento de adicional de insalubridade a servidores públicos ocupantes de cargos específicos.

No que tange à ausência da comprovação do desempenho da função em ambiente insalubre, tal questão já se encontra superada, tendo em vista que a apelante requereu a juntada de documentação que diz ser nova, para comprovar o alegado. No entanto, conforme consta no tópico supra, o requerimento foi negado, pois não se trata de documento novo, e sequer foi demonstrado qualquer motivo de justa causa ou a força maior que a impediu de juntar o documento anteriormente.

É indispensável a regulamentação específica da percepção do adicional de insalubridade por parte do ente federativo competente, para que o referido direito social integre o rol dos direitos aplicáveis aos servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

O Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Castanhal reconhece, de forma genérica, o direito à percepção do adicional de insalubridade, ou seja, não faz nenhuma menção acerca das peculiaridades necessárias para o recebimento do adicional, tais como: graus e percentuais de insalubridade.

Na ausência de lei específica sobre as situações que se amoldam a aplicação do adicional de insalubridade, bem como diante da inexistência de Lei Municipal acerca dos graus e percentuais a serem adotados para a aplicação da referida benesse, não há como acolher o pedido lançado na inicial.

Recurso desprovido. Sentença mantida.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 30/10/2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por ANDREZA MADEIRA DIAS em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE CASTANHAL, que nos autos da Reclamação Trabalhista, julgou improcedente a ação.

Historiando os fatos, ANDREZA MADEIRA DIAS ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que foi contratada através de concurso por prazo indeterminado, no dia 11/01/2013, para exercer a função de servente, tendo recebido como última e maior remuneração (salário base e outras verbas salariais), o valor de R$ 1.220,91, e que no desempenho de seu ofício, desenvolve atividades de natureza repetitiva relacionadas à limpeza e conservação de logradouros públicos, à coleta do lixo e outras atividades correlatas.

Assim, ajuizou a ação, com o objetivo do recebimento do adicional de insalubridade, referente a todo o período trabalhado, definido através de perícia técnica, calculado pelo valor do salário mínimo, no percentual de 40%, bem como a integração na remuneração para todos os efeitos legais, e seus reflexos, totalizando preliminarmente o valor de R$ 11.091,99 (onze mil e noventa e um reais e noventa e nove centavos).

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação de sentença (id n° 15269348), que julgou improcedente o pedido, nos seguintes termos:

“Consigno que as normas aplicáveis ao instituto indicam a necessidade de comprovação específica do desempenho da função em ambiente insalubre, o que não aconteceu no caso sub judice, ante a não realização de perícia.

Em que pesem os esforços para comprovar o seu direito por meio das provas encartadas aos autos, sobretudo as peças apresentadas com a inicial, os autores não lograram êxito no seu intento.

O laudo pericial seria imprescindível para análise direta no local em que os autores exercem suas funções.

De fato, para o reconhecimento do direito ao recebimento do adicional de insalubridade, é necessário que o funcionário desenvolva sua atividade em condições insalubres e acima dos limites de tolerância permitidos na legislação pertinente.

No caso dos autos, não houve a elaboração de laudo pericial capaz de apontar as normas reguladoras de tais atividades e de compará-las com as condições encontradas no local em que os reclamantes exercem suas funções.

Sobre a necessidade de legislação local regendo o pagamento de adicional de insalubridade a servidores públicos ocupantes de cargos específicos, além da ausência de previsão constitucional ao menos como norma de eficácia limitada (art. 39, § 3º, da CF/88), o E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará também já se manifestou:

(...)

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS formulados pelos autores de cada uma das ações individuais em análise contra o MUNICÍPIO DE CASTANHAL.

Em atenção ao princípio da sucumbência, condeno os autores ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que arbitro no patamar de 10% do valor da causa, ressalvado o caso de concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Em consequência, com base no art. 487, I, do CPC, julgo extinto o processo com resolução do mérito.”

Inconformada, ANDREZA MADEIRA DIAS interpôs recurso de apelação (id n° 15269349).

Em suas razões recursais, aponta que não deve permanecer o entendimento de que não é devido o pagamento referente ao adicional de insalubridade, visto que, conforme o Laudo de Perícia Técnica acostado aos autos, foi comprovado que, mesmo com a utilização dos equipamentos de segurança fornecidos pela Empresa, subsistia a insalubridade, detectada em grau máximo, prejudicando seriamente a saúde de seus empregados, seu local de trabalho.

Assevera que o Sindicato de sua categoria, após a propositura da presente ação, contratou engenheiro do trabalho, o qual fez o laudo em anexo, de modo que requer a juntada do mesmo aos autos por se tratar de documento novo e primordial para a concessão do direito.

Destarte, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja revista a decisão ora impugnada e concedido o adicional de insalubridade, tendo em vista que comprovada por perícia técnica efetuada por médico-perito do Ministério do Trabalho a situação prevista no art. 189 da CLT.

O MUNICÍPIO DE CASTANHAL apresentou contrarrazões (id n° 15269355).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedente o pedido da inicial, referente ao pagamento do adicional de insalubridade da servidora, que exerce a função de servente, no Município de Castanhal.

Requerimento de juntada de documento novo.

Em suas razões, a apelante requer a juntada de novos documentos, constantes no bojo do próprio recurso.

Consoante assente orientação jurisprudencial, é possível a juntada de novos documentos, inclusive na fase recursal, desde que não se trate de documento indispensável à propositura da ação, não haja má-fé na ocultação do documento, e que, em respeito ao princípio do contraditório, seja oportunizado à parte contrária manifestar sobre tais documentos.

Nos termos do art. 434, do CPC a exibição de documentos deve ser feita com a petição inicial e a contestação. Somente de maneira excepcional fica autorizada a sua juntada em momento posterior, “quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos” (art. 435, do CPC). Assim, é medida excepcional de juntada de nova documentação em sede recursal, nos termos do §1º do art. 223 e do art. 1014, do CPC, só admitida quando demonstrada a justa causa ou a força maior.

Nesse sentido cito julgado:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – DOCUMENTOS JUNTADOS COM O RECURSO DE APELAÇÃO – MEDIDA POSSÍVEL SOMENTE PARA DOCUMENTOS NOVOS, CONFORME ACEPÇÃO LEGAL DO TERMO – ARTIGO 435 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA OU DE PROVA DA IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA TEMPESTIVA – DOCUMENTOS QUE DEVEM SER DESCONSIDERADOS PARA O JULGAMENTO DA DEMANDA – MÉRITO – (...) (TJPR - 18ª C.Cível - 0039676-14.2012.8.16.0001 - Curitiba -
Rel.: DESEMBARGADORA DENISE KRUGER PEREIRA -
J. 27.06.2022)”

No caso em análise, não assiste razão à apelante em pleitear a juntada do Laudo de id n° 15269351, elaborado pelo engenheiro contratado pelo Sindicato de sua categoria, tendo em vista que não foi demonstrado qualquer motivo de justa causa ou a força maior que a impediu de juntar o documento anteriormente, bem como pelo fato de que a data da elaboração do Laudo consta como outubro de 2020, mesmo mês em que o Município de Castanhal apresentou contestação dos autos.

Sendo assim, o documento é anterior à sentença e poderia ter sido requerido a sua juntada durante a instrução de primeiro grau, motivo pelo qual rejeito o requerimento pleiteado em sede de apelação.

Mérito

Conforme se verifica na sentença, o indeferimento do pleito se deu em razão da não comprovação específica do desempenho da função em ambiente insalubre, e devido a inexistência de legislação local regendo o pagamento de adicional de insalubridade a servidores públicos ocupantes de cargos específicos.

No que tange à ausência da comprovação do desempenho da função em ambiente insalubre, tal questão já se encontra superada, tendo em vista que a apelante requereu a juntada de documentação que diz ser nova, para comprovar o alegado. No entanto, conforme consta no tópico supra, o requerimento foi negado, pois não se trata de documento novo, e sequer foi demonstrado qualquer motivo de justa causa ou a força maior que a impediu de juntar o documento anteriormente.

O segundo motivo pelo qual o juízo
a quo
indeferiu o pagamento do adicional de insalubridade, diz respeito à ausência de legislação local regendo o direito. No entanto, a questão não é objeto de recurso de apelação, de modo que apenas farei breves apontamentos.

O adicional de insalubridade está previsto no art. 7º, XXIII, da CF/88, que assim dispõe:

Art. 7º - São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: XXIII adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei.

(...)

XXIII- adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei;

No entanto, imperioso consignar que a Emenda n. 19/1998, alterou o art. 39 da CF/88, suprimindo em seu corpo, o inciso XXIII da norma acima transcrita, senão vejamos:

Art. 39 - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

(...)

§ 3º - Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir”.

Pela transcrição acima, indene de dúvida que o adicional de insalubridade dos trabalhadores urbanos e rurais, constante do inciso XXIII do art. 7º da Constituição Federal, estendido outrora aos servidores públicos, deixou de constar no rol do §3º do art. 39 da Carta Magna.

Nesse prisma, é indispensável a regulamentação específica da percepção do adicional de insalubridade por parte do ente federativo competente, para que o referido direito social integre o rol dos direitos aplicáveis aos servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Logo, o servidor público para fazer jus ao adicional de insalubridade deve comprovar além da prestação do serviço caracterizada como insalubre, a existência da previsão legal para tal.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifico que o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Castanhal (Lei Municipal nº 003, de 04 de fevereiro de 1999), alterado pela Lei Complementar n° 005/15, prevê o seguinte (id n° 15269350 - Pág. 6):

Art. 153 - Conceder-se-á gratificação por: (...)

VI- adicional pelo exercício de atividades insalubres, perigosas e penais;

(...)

Art. 162-C. Na concessão dos adicionais de atividades penosas, de insalubridade e de periculosidade serão observadas as situações estabelecidas em legislação específica.

Das transcrições acima, infere-se que o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Castanhal reconhece, de forma genérica, o direito à percepção do adicional de insalubridade, ou seja, não faz nenhuma menção acerca das peculiaridades necessárias para o recebimento do adicional, tais como: graus e percentuais de insalubridade.

Desta forma, necessário uma norma regulamentadora específica para que possa ser dada efetividade aos dispositivos contidos no Regime Jurídico Único dos Servidores do Município.

Logo, na ausência de lei específica sobre as situações que se amoldam a aplicação do adicional de insalubridade, bem como diante da inexistência de Lei Municipal acerca dos graus e percentuais a serem adotados para a aplicação da referida benesse, não há como acolher o pedido lançado na inicial.

A propósito, situações análogas, vejamos a jurisprudência:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL ESTATUTÁRIO. CARGO DE TÉCNICO EM MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA. FUNÇÃO DE VIGILÂNCIA.
PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
. PORTARIA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO NA RELAÇÃO EMPREGATÍCIA NÃO OBRIGA O PODER PÚBLICO COM O SERVIDOR PÚBLICO. REGIME JURÍDICO ESPECÍFICO ( CF. ART. 39) INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. PODER PÚBLICO DEVER DE OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ( CF ART. 37).
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE AO SERVIDOR
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. As normas estabelecidas pelo Ministério do Trabalho, por meio de Portarias, regulamentando na relação empregatícia a incidência do adicional de periculosidade,
não obrigam o poder público, quando se trata de servidor público estatutário, por ser regime jurídico diverso, previsto no art. 39 da Constituição Federal.
“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. (Súmula Vinculante nº 37 do STF) Sendo vedado o pagamento de adicional pela legislação municipal, o pagamento a título de adicional de periculosidade a servidor público estatutário, que exerce a função de vigilante, não é possível sua concessão, sob pena de violação ao princípio da legalidade que rege a Administração Pública, previsto no art. 37 da Carta Magna. Recurso Improvido.

(TJ-MT 10330290920218110001 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 25/10/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 26/10/2022)

Sendo assim, não vejo motivos para alterar a sentença recorrida.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto, CONHEÇO E
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 30 de outubro de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 21/11/2023